Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718090-79.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A APELADO: TS LUZ FABRICACAO E COMERCIO DE FIBRA LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Pier 21 Cultura e Lazer S/A contra sentença (Id 33168029) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual movida pelo ora apelante em desfavor de TS Luz Fabricação e Comércio de Fibra Ltda - ME, rejeitou a pretensão inicial, in verbis: (...) O ponto controvertido da lide diz respeito ao eventual inadimplemento contratual por parte da ré, a ensejar a rescisão do contrato por sua culpa, a retirada dos equipamentos instalados e a devolução dos valores pagos. Em apertada síntese, a autora alega que contratou a ré para instalação de ETE com vistas à exclusão ou redução da sobretaxa cobrada pela CAESB, mas que a ré inadimpliu o contrato, porquanto o objetivo não foi alcançado, ou seja, apesar da instalação do equipamento, não teria havido a exclusão ou redução da sobretaxa da CAESB. Em sua defesa, a ré alega que se trata de sistema biológico e, como tal, sua resposta não seria imediata, mas necessitaria de tempo para que os objetivos de tratamento fossem alcançados. Ainda, afirma que se comprometeu com a instalação dos equipamentos e o tratamento, mas não com a efetiva exclusão ou redução da sobretaxa, posto que isso não dependeria dela, mas unicamente da CAESB. O contrato firmado pelas partes foi juntado no ID 38580106. Seu objeto, conforme cláusula primeira, era o “tratamento de águas residuais para rebaixamento de cargas, equipamentos e serviços, 2 (dois) Reatores Anaeróbicos 30m2, 1 (um) Reator Anaeróbico 15m2, 1 (um) filtro pós tratamento 10m2, 1 (um) filtro pós tratamento 7,5m2, e instalações dos Reatores enterrados com Elevatórias”. Ainda, conforme parágrafo único da cláusula primeira, “a instalação dos equipamentos acima deve garantir à contratante a adequação das águas residuais aos parâmetros exigidos pela Caesb”. Como se vê, o contrato não trouxe apenas a previsão de instalação de equipamentos e tratamento de efluentes, como também fez constar a garantia de adequação das águas residuais aos parâmetros da Caesb. Assim, o adimplemento contratual por parte da ré será verificado se tiver havido correta instalação dos equipamentos, correto funcionamento destes, tratamento eficaz dos efluentes e adequação das águas residuais aos parâmetros da Caesb, não sendo exigido, de fato, o resultado esperado pela autora, de exclusão ou redução da sobretaxa cobrada pela Caesb. Compulsando os autos, verifico que o contrato foi integralmente quitado pela autora e que os serviços foram prestados pela ré, alegando a autora, contudo, que não foram prestados de forma satisfatória, porquanto as águas residuais não teriam sido adequadas aos parâmetros da Caesb. Para constatação quanto à correta prestação de serviços pela ré ou não, foi realizada perícia técnica, cujo laudo foi homologado pelo juízo, após concordância da ré e discordância da autora. Referido laudo deixou expressamente assentado que “o demandado entregou as ETEs Norte e Sul em conformidade com as Legislações e Normas Técnicas vigentes ao demandante” (ID 77554621 - Pág. 3); “o efluente descartado está em conformidade com o Decreto no 18.328/97” (ID 77554621 - Pág. 4); a solução técnica, conforme contratada e descrita na proposta da ré foi dimensionada corretamente para atender as demandas de esgotamento produzidas pela autora, com redução a níveis de sólidos totais (ST), demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO), conforme solicitação do contratante (ID 77554621 - Pág. 5); a solução técnica foi instalada de forma a apresentar maior eficiência em seu funcionamento, tendo capacidade de atingir valores de acordo com exigido pela Caesb em seu Decreto no 18.328/97 (ID 77554621 - Pág. 5); “o sistema das ETEs estava operando em perfeito funcionamento nas datas dos ensaios comprobatórios” (ID 77554621 - Pág. 10); houve redução dos parâmetros DQO e DBO nos limites impostos pelo Decreto no 8.328/97 após instalação do sistema de tratamento, “tendo em vista que a Caesb declarou que ‘os parâmetros DBO e DQO atenderam aos limites do decreto 18.328/97 após a instalação do sistema de tratamento do shopping’” (ID 77554621 - Pág. 14); os parâmetros de ST foram reduzidos (ID 77554621 - Pág. 14); era possível a alteração da sobretaxa (ID 77554621 - Pág. 14). O laudo complementar de ID 85134430, ainda, ratificou que “o sistema das ETEs Norte e Sul, instalados pelo Demandado, quando em funcionamento, estava em conformidade com o contrato elaborado entre o Demandante e a Caesb, em também conformidade das Legislações e Normas Técnicas, Federais, Distritais e da Caesb como demonstrado nos itens supracitados” (ID 85134430 - Pág. 17). Conforme laudo pericial homologado pelo juízo, portanto, não foi constatada falha na prestação do serviço pela ré, mas o cumprimento do contrato nos termos em que foi pactuado. Apesar da discordância da autora quanto às conclusões do Sr. Perito, este respondeu aos questionamentos e críticas de forma adequada e pormenorizada, não havendo nos autos nada que leve a crer que seja incorreto ou parcial, conforme sustenta a autora. Diante disso, e levando em conta que a ré cumpriu de forma adequada com os compromissos assumidos em contrato, não merece acolhimento o pedido de declaração da rescisão do contrato “por culpa da ré”, com consequente retirada dos equipamentos e devolução dos valores pagos. Forte nessas razões, resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa. Em razões recursais (Id 33168033), o apelante suscita preliminar de nulidade do laudo pericial, sob o argumento de suspeição superveniente do perito e, consequentemente, a nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação da decisão que afastou a referida suspeição levantada na fase probatória. Sustenta que a suspeição do expert sobressai de diversos pontos do laudo que geram estranheza, notadamente a redação da parte explicativa do cálculo, feita “de forma a transparecer que se trata de trecho do laudo redigido pela própria parte Apelada, já que traz explicações que só teve conhecimento quem participou do processo de instalação da ETE, além de adotar forma verbal que faz alusão à própria Apelada.” Acrescenta que o laudo complementar apresentou “cálculo completamente diverso daquele apresentado no laudo originário, com valores divergentes do anterior, fato que foi devidamente pormenorizado no laudo do assistente técnico da Apelante”, o que evidencia que o laudo complementar “foi redigido pela própria Apelada, o que torna inquestionável a parcialidade do expert”. Afirma haver, inclusive, a assinatura do representante legal da Apelada ao final do cálculo no laudo complementar, que serviu de fundamento para as considerações finais do perito. Consigna a inocorrência de preclusão da matéria, haja vista que a decisão que homologa o laudo pericial não está elencada no rol do art. 1.015, do CPC, de maneira que deve ser impugnado em sede de preliminar de apelação, na forma do art. 1.009, §1o, do CPC. Relativamente à decisão que homologou o laudo pericial, defende a sua nulidade por vício de fundamentação, uma vez que desconsiderou todas as manifestações da Apelante, nada tratando acerca dos fatos e fundamentos levantados por essa e seu assistente técnico, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa e implica cerceamento de defesa. No mérito, detalha que a sentença se fundou exclusivamente no laudo pericial, desconsiderando as demais provas produzidas, como as inconsistências do laudo pericial apontadas pelo seu assistente técnico, assim como os laudos produzidos pela CAESB, dotados de presunção de legitimidade e veracidade Aponta diversas inconsistências no laudo pericial e afirma que, além das demais provas produzidas nos autos, a continuidade da cobrança da sobretaxa pela CAESB demonstra o inadimplemento contratual por parte do Apelado. Ao final, requer: a) Haja a declaração de nulidade do laudo e consequentemente da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja determinada a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC, a qual deverá ser arcada integralmente pela parte Apelada; b) Caso a preliminar anterior não seja acolhida, requer que seja cassada a r. decisão que homologou o laudo pericial, bem como a subsequente sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação das impugnações ofertadas pela Apelante. c) Caso as preliminares suscitadas não sejam reconhecidas, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Preparo recolhido (Id 33168034). Em contrarrazões (Id 33168051), o apelado defende o desprovimento do recurso. A apelante apresentou termo de acordo (Id 51998138), juntado ao feito pelo Dr. WHASHINGTON PAIVA SANTOS SOUSA, patrono do apelado (procuração Id 52006561), e assinado digitalmente pelo patrono da apelante e pelos representantes de ambas as partes, bem como comprovante de quitação do valor acordado, pedindo homologação e extinção do feito. Consta dos referidos documentos expressamente que a transação abrange todo o conteúdo da sentença apelada. Requerem, assim, a homologação do acordo, com o arquivamento e baixa definitiva, tendo em vista o pagamento do acordo, conforme informado pela apelante ao Id 52008859. É o relato do necessário. Decido. Verifico ter sido a lide resolvida em primeiro grau de jurisdição e estar pendente o julgamento da apelação interposta pela autora. Apesar disso, as partes informam ter sido celebrado acordo depois da prolação da sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 51998138), englobando todo o objeto da ação, o que implica dizer, implicitamente, que a apelante desistiu de seu próprio recurso. O inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. A apelante desistiu de discutir o direito sobre o qual se fundou a demanda. Entendo que a superveniente celebração do acordo afetou o trânsito da apelação interposta pela autora, porque ela, implicitamente, desistiu da apelação pendente de julgamento. É inegável a perda do interesse recursal, porque o negócio jurídico abrangeu todo o objeto da demanda, e a recorrente desistiu, implicitamente, de prosseguir com o julgamento do recurso. Desse modo, o recurso deixou de ter utilidade e necessidade concretamente pela prática de negócio jurídico posterior a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Entendo que caberá ao i. juízo de origem deliberar sobre a homologação requerida no legítimo exercício da competência originária que lhe é conferida pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial e produzir os efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Exclua-se o presente feito da pauta de julgamento da 35a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 4/10 até 11/10/2023) (Id 51655578). Certifique-se oportunamente o trânsito em julgado. Dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem, para as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora